Tribunal: STF
Processo: ARE 1572918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RE 955.227. SUSPENSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. IMPERTINÊNCIA. LEI 7.689/1988. CSL. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES EXARADAS POSTERIORMENTE PELA SUPREMA CORTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 16, § 3º, LEI 6.830/1980. TEMA REPETITIVO 294/STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. PERÍCIA JUDICIAL. EQUIDISTÂNCIA E IMPARCIALIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. EXISTÊNCIA E SUFICIÊNCIA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS NA COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADAS.



    1. Discute-se a extinção do débito de IPI de dezembro 2000 (PA 13850.000.124/2009-72), face à não homologação do pedido de compensação com créditos de CSL de 1993, vinculados à coisa julgada por inconstitucionalidade da contribuição social nos moldes da Lei 7.689/1988.



    2. A suspensão deste processo no estado que se encontra não é justificável. A questão jurídica que, na espécie, tangencia os paradigmas acima (o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade de CSL e os efeitos da jurisprudência posterior contrária à coisa julgada) constitui apenas uma das matérias refletidas objeto da ação, sendo, por si, insuficiente à solução da própria controvérsia, dado o aspecto fático-probatório inerente à pretensão, elucidado por prova pericial, que atestou serem inconsistentes os registros contábeis da embargante, motivo e fundamento que, acolhidos na origem, são suficientes e ainda autônomos para respaldar a conclusão quanto à inexistência do direito da embargante à compensação dos alegados créditos com os débitos cobrados na execução atrelada. Dado que tal exame independe de qualquer incursão nos temas jurídicos de repercussão geral indicados, não há como subjugar o legítimo interesse processual da contraparte ao prosseguimento do feito (ao que subordinado o prosseguimento da cobrança fiscal originária), ao menos em tal limite.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.008.343, relativizou a previsão do artigo 16, §3º, da Lei 6.830/1980, permitindo veiculação da compensação como matéria de defesa nos embargos do devedor, observadas condicionantes como a existência do procedimento administrativo de compensação anterior ao ajuizamento do executivo fiscal, resultando na elaboração da tese repetitiva 294/STJ: “A compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e da existência de lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito tributário.”



    4. No tocante à alegação de decadência, houve ajuizamento de ação 96.0603474-7, objetivando, em síntese, reconhecimento e compensação dos créditos de CSL com débitos de COFINS. Em 26/12/2000 requereu e foi deferida suspensão da ação face ao pedido administrativo de compensação formulado. Tal ação foi ajuizada e a citação efetivada antes da entrada em vigor da LC 118/2005, quando prevalecia na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a tese “cinco mais cinco”, segundo a qual, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que inexistente homologação expressa, ocorre, após cinco anos do pagamento, homologação tácita. A partir daí, corre prazo de prescrição, tendo o contribuinte cinco anos para apropriação dos créditos, cumulando-se os prazos do artigo 150, § 4º, com o do artigo 168, I, do CTN. Assim, o exercício do direito à compensação, mediante propositura de ação em 1996, superou a decadência tributária, passando a correr, uma vez transitada a ação, prazo prescricional para recuperação do indébito fiscal. Portanto, não havia decorrido o prazo quinquenal quando do pedido administrativo formulado em 26/12/2000, cabendo, pois, o exame do mérito.



    5. No mérito em si, a discussão envolveu complexidade probatória, o que autorizou produção de perícia contábil para elucidação técnica da matéria fática essencial ao deslinde da causa. A respeito, é firme a jurisprudência em privilegiar as conclusões do perito oficial, equidistante e imparcial aos interesses das partes envolvidas na demanda, quando não suscitado e comprovado equívoco nas conclusões do laudo apresentado.



    6. Com efeito, não há ilegalidade ou cerceamento de defesa na adoção, pela sentença, das conclusões do trabalho técnico desenvolvido pelo perito oficial, mesmo face a parecer de assistente técnico nos autos, quando as razões apontadas não são suficientes para afastar o laudo pericial. De outro lado, descabe a afirmação de cerceamento pela não intimação quanto ao laudo complementar, pois houve efetiva oportunidade à embargante de participar ativamente da produção da prova, inclusive com atuação diligente do assistente técnico, como se pode perceber pelo próprio teor do laudo, não se evidenciando prejuízo capaz de macular o trâmite processual. A contrariedade de posicionamento do perito e do assistente técnico, que poderia ser levada ao infinito, requer imposição de limites pelo magistrado que conduz a produção probatória e a quem se destina, ao fim e ao cabo, as conclusões alcançadas para formação do respectivo convencimento.



    7. O trabalho técnico concluiu no sentido da inconsistência das operações contábeis da embargante e empresas cindidas e incorporadas, de modo a afastar o reconhecimento do direito aos créditos. Registre-se que a embargante, embora tenha ventilado genericamente que o perito alcançou conclusões equivocadas, não debateu ou demonstrou supostos desacertos em razões recursais. Ao contrário, a embargante limitou-se a pontuar ter sido desconsiderado o trabalho do assistente e não ter sido intimada do laudo complementar, o que, como visto, configuram teses infundadas, até porque, a fundamentação técnica do trabalho pericial constou do laudo originário juntado, tendo sido apenas reforçada tal conclusão no laudo complementar, sem qualquer prova técnica ou razão jurídica na apelação deduzidas para demonstrar a nulidade do processo ou a procedência do pleito formulado na ação ajuizada.



    8. Nesta linha, dentro do quadro probatório reproduzido nos autos, a embargante não logrou êxito em demonstrar o direito à apropriação dos créditos em compensação aos débitos de IPI, devendo ser mantida a dívida ativa e a execução fiscal atrelada.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, LIV, LV, e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente